Tribunal: TJPA
Processo: 0813033-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813033-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALBERT OTAVIO XAVIER DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501)
.

AGRAVADO(A)(S):
WALBERT OTAVIO XAVIER DA SILVA
.

ADVOGADO:
FELIPE GANTUS CHAGAS (OAB/RS 119.964)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2.
A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3.
A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4.
A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos efetuados pelos credores até a realização da audiência de conciliação preconizada no art. 104-A do CDC
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813033-57.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501)

AGRAVADO(A)(S):
WALBERT OTAVIO XAVIER DA SILVA

ADVOGADO:
FELIPE GANTUS CHAGAS (OAB/RS 119.964)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Provisória
proposta por
WALBERT OTAVIO XAVIER DA SILVA
, face o inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo

juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, determinando antecipação dos efeitos para limitar descontos efetuados pelos demandados em 30% da remuneração percebida pelo requerente, até que haja a fixação do plano de pagamento, devendo as entidades consignantes, por ordem cronológica de contratação, observar o referido percentual.

Nas
razões recursais
(Id.

15625850) o agravante alega, em suma, o não cabimento de antecipação dos efeitos da tutela para limitação dos descontos automáticos, haja vista a impossibilidade de concessão de tutela de urgência no estágio inicial da demanda de repactuação de dívidas. Afirma que ainda não se efetivou a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Por fim, aduz que não pode ser responsabilizado pela situação de superendividamento do agravado, devendo ser observadas as convenções contratuais celebradas pelas partes.

Por meio da decisão de Id. 15868526 deferiu-se o efeito suspensivo ao agravo.

Nas contrarrazões (Id. 16270527), o agravado alega a presença dos requisitos para tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de preservação do seu mínimo existencial e do perigo de dano grave, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento.

Belém, 22 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2.

A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3.

A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4.

A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

O presente recurso visa reformar a decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, concedeu liminarmente a tutela provisória de urgência em favor do agravado, com vistas a determinar a imediata limitação dos descontos automáticos efetuados por todos os demandados em 30% da sua remuneração, até o estabelecimento do plano de pagamento.

Em linhas gerais, o cerne do agravo diz respeito ao cabimento ou não da tutela de urgência segundo os requisitos do art. 300 do CPC, no procedimento específico disciplinado pelos arts. 104-A e 104-B, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A controvérsia apresenta alguns aspectos novos, seja porque deriva da recente alteração legislativa realizada pela chamada Lei do Superendividamento (Lei nº. 14.181/2021), seja porque inexiste até o momento julgados sobre essa mesma questão na jurisprudência desta Corte Paraense.

A Lei do Superendividamento, além de regular preceitos de direito material, também trouxe novas regras de caráter processual. O procedimento especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, regula as demandas de
repactuação de dívidas.

Aqui já se faz necessário diferenciar que essas demandas
não
se assemelham necessariamente às ações revisionais sobre relações contratuais de consumo. A repactuação de dívidas constitui procedimento próprio que tem como finalidade principal a completa reconstrução da vida financeira da pessoa natural superendividada, garantindo seu mínimo existencial. Isso, porém, não implica em efetiva revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade ou onerosidade excessiva. Quem busca a repactuação de dívidas pretende mesmo o cumprimento dos contratos que celebrou. Tal ocorrerá de forma ajustada, e preferencialmente consensual com todos os seus credores, por um plano de pagamento que lhe permita subsistência material mínima.

Na lição do professor Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Trata-se de um procedimento especial, de natureza cognitiva, voltado precipuamente a uma solução consensual entre os credores e o consumidor superendividado.” (in Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual.
Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves, 12ª ed. Editora Método, Rio de Janeiro, 2023, p. 842).

Desse modo, ao regular o referido procedimento especial, o
caput
dos arts. 104-A e 104-B, do CDC, prescrevem, respectivamente:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores
cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Da forma disciplinada, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a repactuação de dívidas tem
duas fases distintas
. Na primeira fase, admitida a petição inicial em virtude da constatação de superendividamento,
o juízo determinará apenas a intimação dos credores para participar de audiência conciliatória
, na qual lhe será apresentado o plano de pagamento formulado pelo autor. Havendo conciliação entre o consumidor e qualquer credor, na forma estabelecida no plano voluntário de pagamento, o acordo será homologado pelo juízo e terá eficácia de título executivo judicial.

Sucessivamente, em caso de não conciliação em relação quaisquer dos credores ou não comparecimento destes na audiência de conciliação designada, a pedido do consumidor, o juízo instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. É nessa segunda fase que ocorrerá a
citação dos credores
cujos créditos não foram alcançados pelo eventual acordo celebrado antes.

Portanto, o rito da ação de repactuação de dívidas tem uma fase prévia de natureza voluntária, porquanto destinada apenas à apuração da situação de superendividamento na forma do art. 54-A, §1º, do CDC e apresentação do plano de pagamento.

Nesta fase não se mostra admissível a limitação dos descontos decorrentes dos contratos objeto da repactuação, não sendo possível a concessão de plano da tutela provisória de urgência para tais fins, a teor do art. 300 do CPC.

O eventual deferimento de medidas de limitação dos descontos somente se constitui adequada no caso de não ocorrer a conciliação em sede de apresentação do plano de pagamento, ocasião em que poderá ser instaurada a fase verdadeiramente contenciosa do processo. Em outras palavras, o cabimento da tutela provisória de urgência de limitação de descontos em sede de ação de repactuação de dívidas deve ser analisado apenas na hipótese de não ocorrer a conciliação entre o consumidor e todos os seus credores e deflagração do procedimento de revisão e integração dos contratos, até mesmo porque eventual limitação se destinará apenas aos créditos remanescentes, que não integraram o acordo celebrado.

Cabe, a esse respeito, citar entendimento da jurisprudência de alguns Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. -
A orientação da Lei n.º 14.181/21 é de que apreciação quanto à tutela para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor em caso de alegação de superendividamento deve ser realizada após audiência de conciliação, sem êxito
.

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.266091-0/000, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação em 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – Tutela de urgência deferida para suspender os descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora, dispensado a audiência conciliatória – Descabimento –
Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) – Recomendação nº 125/2021 do CNJ - Procedimento bifásico, prevendo-se a realização de audiência conciliatória antes da instauração do processo judicial, na presença de todos os credores e oferecimento de proposta de plano de pagamento das dívidas, de modo a resguardar o mínimo existencial do devedor consumidor
–
Impossibilidade de concessão de tutela de urgência, de plano, para suspensão dos descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal – Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação de proposta de pagamento das dívidas pela autora agravada, recomendando-se a instauração do contraditório para verificar o grau de endividamento e eventual comprometimento do mínimo existencial do devedor agravado
– Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento Nº. 2064801-85.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Amparo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) –
Limitação de todos os descontos de mútuos bancários na forma proposta pela autora – Concessão – Inadmissibilidade – Hipótese em que a ação de repactuação de dívidas prevê a prévia submissão do plano de pagamento aos credores em fase conciliatória prévia – Somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo-se à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado – Exegese dos arts. 104-A e 104-B – Decisão reformada – Tutela provisória revogada – Recurso provido
.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2153102-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº. 1024998-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências.
2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida
. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDFT – Acórdão Nº. 1431460, Agravo de Instrumento nº. 07102978720228070000, Relator: Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181, DE 1.7.21. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE.
O CDC ESTABELECERA PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA CASOS DE SUPERENDIVIDAMENTO, EM SEU ART. 104-A, O QUAL NÃO CONTEMPLARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES ALUSIVAS AOS CONTRATOS CELEBRADOS, ATÉ QUE SE REALIZE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, EM QUE PODE HAVER A ACEITAÇÃO, PELOS CREDORES, DO PLANO DE PAGAMENTO, DEDUZIDO PELA PARTE DEVEDORA
. O LIMITE PERCENTUAL DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO APENAS SE APLICA A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO AO ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS NATUREZAS. FALTANTE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. PREVALENTE A DECISÃO IMPUGNADA, A QUAL ASSIM CONCLUÍRA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJPR - 13ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº. 0030414-57.2023.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 15.09.2023)

Conclui-se, de acordo com o entendimento acima transcrito, que a tutela de urgência relativa à limitação/suspensão de descontos em ação de repactuação de dívidas, disciplinada no art. 104-A e seguintes, somente é admissível quando se instaurar a fase contenciosa em decorrência da audiência de conciliação sem êxito. É a partir deste instante que se admite a pretensão de análise de tutela provisória de urgência em favor do consumidor.

No caso dos autos, analisando o processo originário, verifico que o juízo deferiu de plano a tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados pelos credores demandados, sem observar o rito que determina a realização prévia da audiência conciliatória. Além disso, observo ainda que o juízo
a quo
designou a audiência de conciliação para ser realizada inicialmente no dia 15/09/2023, porém o autor/consumidor não se fez presente (Id. 100677316), razão pela qual os autos do processo foram remetidos ao CEJUSC para designação de nova audiência de conciliação, conforme despacho do juízo proferido em 16/01/2024 (Id. 107098829).

Portanto, não concretizada a fase conciliatória do art. 104-A do CDC, ainda permanece indevido o deferimento da tutela provisória de urgência, ante a falta da probabilidade do direito alegado.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
,

no sentido de reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos efetuados pelos credores até a realização da audiência de conciliação preconizada no art. 104-A do CDC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2024